Tribunal: TJSP
Processo: 2226630-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente Aéreo
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE AÉREO – CARTA ROGATÓRIA – Determinado o preenchimento da carta rogatória para intimação do réu conforme disposto na Convenção de Haia para citação - Decisão agravada que não desafia recurso de agravo de instrumento, conforme o rol do art. 1015, V, do CPC – Ademais, não se vislumbra urgência na questão debatida, de modo que não se aplica

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE AÉREO – CARTA ROGATÓRIA – Determinado o preenchimento da carta rogatória para intimação do réu conforme disposto na Convenção de Haia para citação - Decisão agravada que não desafia recurso de agravo de instrumento, conforme o rol do art. 1015, V, do CPC – Ademais, não se vislumbra urgência na questão debatida, de modo que não se aplica a tese da taxatividade mitigada, conforme entendimento exarado em sede de Recurso Repetitivo (REsp n. 1.704.520 MT) pelo E. STJ.
Recurso não conhecido.